Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Cumprimento de sentença em que se discutiu obrigação de fazer imposta à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Diante da ineficácia das astreintes fixadas, o Juízo de origem converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrando indenização de R$ 5.000,00 em favor do exequente. Agravante sustenta que a conversão seria indevida, por ausência de prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação, por documentos não traduzidos e por violação à coisa julgada, requerendo a aplicação da multa cominatória no valor de R$ 150.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da ineficácia da multa coercitiva. Se a decisão agravada violou a coisa julgada formada em agravos de instrumento anteriores. Se é possível cumular a conversão da obrigação em perdas e danos com a aplicação da multa cominatória em seu valor máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR A conversão da obrigação em perdas e danos é medida sub-rogatória admitida pelo art. 499 do CPC, aplicável quando as astreintes se mostram ineficazes para assegurar a tutela específica, podendo ser adotada de ofício. A decisão agravada não reconsiderou a tese de possibilidade de cumprimento da obrigação, já reconhecida em decisões anteriores, mas apenas substituiu o meio executório ineficaz, não havendo violação à coisa julgada. A função das astreintes é coercitiva, não indenizatória. Uma vez convertida a obrigação em perdas e danos, perde sentido a manutenção ou majoração da multa cominatória, sob pena de cumulação indevida. Correta a fixação da indenização em R$ 5.000,00, com base na extensão do dano e nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando a multa cominatória se mostra ineficaz para compelir o devedor, nos termos do art. 499 do CPC. 2. A conversão não configura violação à coisa julgada, tratando-se de providência sub-rogatória para assegurar resultado prático equivalente. 3. Não é possível a cumulação de perdas e danos com multa cominatória, diante de sua natureza apenas coercitiva”.